Tribunal: TJSP
Processo: 2285367-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados via sistema Bacenjud - Celebração de acordo extrajudicial pelas partes - Desistência do agravo de instrumento, que perdeu o objeto - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285367-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CONJUNTO
PARQUE DOS EUCALIPTOS, são agravados DAVILENE ALBERTO DOS SANTOS e
ESPÓLIO DE ELISMAR ANTONIO DOS SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285367-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2285367-13.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CONJUNTO PARQUE DOS EUCALIPTOS
AGRAVADOS: DAVILENE ALBERTO DOS SANTOS e ESPÓLIO DE
ELISMAR ANTONIO DOS SANTOS
ORIGEM: 10a VARA DO FORO DE CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: MAURICIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA
VOTO N° 32.438
DESPESAS CONDOMINIAIS
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão de
Primeiro Grau que indeferiu o pedido de
bloqueio de ativos financeiros dos executados
via sistema Bacenjud - Celebração de acordo
extrajudicial pelas partes - Desistência do
agravo de instrumento, que perdeu o objeto -
Recurso prejudicado.

Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por CONJUNTO PARQUE DOS EUCALIPTOS, junto aos
autos da execução de título extrajudicial que move contra DAVILENE
ALBERTO DOS SANTOS e ESPÓLIO DE ELISMAR ANTONIO
DOS SANTOS, objetivando a reforma da r. decisão de Primeiro Grau
de fls. 159, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285367-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dos executados via sistema Bacenjud.
Alega o agravante, em apertada síntese, que o
indeferimento do pedido de penhora online tem arrimo no art. 36, da
Lei no 13.869/2019, denominada Lei de Abuso de Autoridade.
Sustenta que não há razão para o receio do magistrado a quo, tendo em
vista que o tipo penal não pune a decretação da indisponibilidade
exacerbada, mas sim, a não exclusão do excesso, ante a demonstração
pela parte. Afirma que a simples decretação da indisponibilidade
excessiva, por si só, não caracteriza a conduta típica prevista na
aludida Lei de Abuso de Autoridade. Por tais motivos, pleiteia a
concessão de efeito ativo ao agravo, e, ao final, pugna pelo seu
provimento.
Recurso regularmente processado, preparado e veio
acompanhado dos documentos de fls. 13/15. A antecipação da tutela
recursal foi deferida pelo Exmo. Des. José Augusto Genofre Martins,
fls. 20, determinando-se o bloqueio de ativos financeiros dos
executados via sistema Bacenjud, até o limite da execução (R$
1.355,59).
É o Relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial, com
pedido de bloqueio on line de ativos financeiros dos executados, que
fora indeferido pelo douto magistrado a quo.
Observo, contudo, conforme petição juntada a fls. 34,
que o Condomínio/agravante informou a realização de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285367-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
extrajudicial entre as partes, homologado judicialmente, razão pela
qual houve por bem comunicar a este Tribunal a desistência do
presente recurso.
Diante dos fatos narrados, reconheço a perda do
objeto do agravo de instrumento manejado pelo exequente.
Assim, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR